Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR A DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A despeito da alegação de impossibilidade de pagar a dívida, deve haver demonstração inequívoca da situação, a partir do conjunto probatório, circunstância inexistente na hipótese. Se sequer o pagamento parcial da dívida desoneraria o devedor, sujeitando-o de igual modo à prisão civil, a mera alegação de impossibilidade atual de pagamento ou de inexistência de demonstração de necessidade da agravada não impedem a constrição.
2. Conforme precedente desta Corte, “reputa-se inviável, em sede de Cumprimento de Sentença, a análise acerca da redução da capacidade financeira do alimentante, a fim de que seja suspenso o pagamento da pensão alimentícia até o deslinde da Ação de Exoneração de Alimentos porventura proposta (...). Enquanto a obrigação alimentar estiver vigente, qualquer inadimplemento pode ser executado acarretando, inclusive, a prisão civil do devedor.” (Acórdão 1314025, 07459433220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.